Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-72.2021.8.11.0100
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000413-72.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NELSON DA SILVA - CPF: 058.335.411-40 (APELANTE), JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 029.036.851-00 (ASSISTENTE), ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.989.521-50 (ASSISTENTE), AGOSTINHA RODRIGUES - CPF: 544.351.611-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. IMP
OSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES.
CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
. POSSIBILIDADE
. PENA-BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Brasnorte
-
MT que
condenou o apelante
como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 09 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período e 53 dias-multa.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por embriaguez ao volante; (
II
) analisar a proporcionalidade da dosimetria da pena, quanto à pena-base e à pena de suspensão do direito de dirigir.

III. R
azões de decidir:

3.
O conjunto probatório comprova, de forma suficiente, a materialidade e a autoria delitiva, com base no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação
de Alteração da Capacidade Psicomotora e nos depoimentos das testemunhas presenciais, notadamente os policiais militares e a vítima, que relataram sinais visíveis de embriaguez no réu.

4.
O art. 306 do
Código de
Trânsito
Brasileiro
, após a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, permite que a embriaguez seja comprovada por qualquer meio de prova em direito admitido, prescindindo-se do teste de alcoolemia. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e d
este Tribunal
reconhece
m
a validade do auto de constatação e dos depoimentos policiais como prova suficiente, quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

5.
A fixação da pena-base em 09 meses e 22 dias de detenção, com acréscimo de 03 meses e 22 dias por uma única circunstância judicial negativa (culpabilidade), revelou-se desproporcional, sendo adequado o redimensionamento para o acréscimo de 1/6 sobre o mínimo legal, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça.

6.
A pena de suspensão do direito de dirigir, fixada em igual período à pena privativa de liberdade, mostrou-se desproporcional diante da nova reprimenda aplicada, sendo razoável a sua fixação em 02 meses e 10 dias, em observância ao critério de proporcionalidade e aos limites do art. 293 do
Código de
Trânsito
Brasileiro
.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“
A condenação por embriaguez ao volante prescinde de teste de alcoolemia quando comprovada por outros meios de prova válidos, como auto de constatação e depoimentos testemunhais harmônicos.
”

“
A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade, sendo adequada a aplicação da fração de 1/6 para o aumento da pena-base
para a
circunstância judicial negativa.
”

“
A pena de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, respeitados os limites legais.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CTB,
arts
. 306,
caput
, e 293; CPP, art. 593, I; CP,
arts
. 59 e 107; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019)
;

(N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)
;

(N.U 0001584-18.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
NELSON DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Brasnorte
-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condená-lo pela prática do crime tipificado nos
art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro
,

à pena privativa de liberdade de
09 (nove)
meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime aberto
e 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de suspensão do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, bem como, 53 (cinquenta e três) dias multa,
valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena privativa de liberdade imposta foi substituída por
penas restritivas de direitos,
a serem fixadas oportunamente pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais,
o apelante pleiteou a
sua absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugnou pela
readequação
da pena-base para adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para
a única
circunstância judicial negativa
, bem como,
a redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal

(ID n.
291011372
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
(ID n.
295705371
), sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição do crime de embriaguez ao volante por ausência de provas suficientes – Impossibilidade – Prova testemunhal – Depoimento dos policiais militares - Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora – Comprometimento da capacidade psicomotora do agente evidenciada no conjunto probatório – Prescindibilidade do teste de alcoolemia –
Prova irrepetível – Readequação da pena-base - Fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa – Viabilidade – Desproporcionalidade do critério utilizado pelo juízo singular - Readequação da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor – Possibilidade - Quantum desproporcional à pena privativa de liberdade – Parecer pelo parcial provimento apenas para readequar a fração da pena-base e da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face
Nelson da Silva
,

imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia narra que
(ID n.
291009959
):

“
No dia 01/12/2019, por volta das 19h15min, em via pública, Município de Brasnorte/MT, o indiciado NELSON DA SILVA, com consciência e vontade, conduziu veículo, com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool ou de outra substância psicoativa, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de f. 06-IP, Boletim de Ocorrência de f. 09-IP, Auto de Constatação de Sinais de Alteração nas Atividades Psicomotoras de f. 10-IP e demais documentos coligados nos autos.

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que nas circunstâncias de data e local alhures descritos, após comunicação acerca de um acidente de trânsito, os policiais militares conseguiram localizar NELSON em sua residência.

Naquela oportunidade, constataram que o indiciado apresentava visível sinais de embriaguez, caracterizado pelos olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor etílico, exaltação e falante.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia NELSON DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo a vítima e testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-la nas sanções do dispositivo em comento.
”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante, na forma descrita da denúncia.

De proêmio, analisando detidamente os autos,
no que tange ao pleito absolutório, conclui-se que não
assiste
razão
à
Defesa do apelante, uma vez que
a decisão
de
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT não merece reparos.

A materialidade delitiva se apresenta comprovada
, mediante Auto
de Prisão em Flagrante Delito nº 170.3.2019.18
300 (ID n.
291009960
– pág. 07), pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.
359080
(ID n.
291009960
– pág.
10/11),
pelo Auto de Constatação
de Sinais de Alteração nas
Atividades Psicomotoras
(ID n.
291009960
– pág.
12),
Termos de Depoimentos
(ID n.
291009960
– pág.
13/14
; 16/17;
18
)
e
pelas provas orais colhidas em ambas as fases processuais.

No
tocante à autoria, os Policiais Militares que realizara a abordagem do apelante, o
PM
João Batista
de Sousa Junior
e
PM
Alex Francisco de Oliveira

declararam, na fase policial, que
foram
“
acionados
pela senhora
Agostinha Rodrigues
, que nos informou que
um sujeito embriagado, conduzindo um automóvel uno

de cor vermelha, havia batido contra seu carro, e que estaria muito agressivo.

De
posse das

informações nos deslocamos até a Comunidade São Bento no Distrito de Água da Prata, e

chegando ao local encontramos com a
Sra. Agostinha
e ela nos direcionou até a
residência
de
Nelson da Silva
, que após acidente se deslocou para lá,
que

chamamos

por
Nelson
e ele saiu ao portão,
e quando questionado sobre ter se envolvido em um

acidente ele confirmou que estava de fato conduzindo o veículo, que
o
Sr
. Nelson

apresentava alguns sinais característicos de embriaguez, como fala embaralhada,

dificuldades no equilíbrio e atividades psicomotoras alteradas, além de desordem nas vestes

e forte odor etílico
.
Que
diante dos fatos conduzimos o Sr
. Nelson
por conduzir veículo

automotor sob influência de álcool e o apresentamos a Autoridade Policial
;”
(ID n.
291009960
– pág.
13/14
; 16/17).

Em juízo, a testemunha
Policial Militar Alex Francisco de Oliveira
,
reiterando o depoimento prestado na fase extrajudicial, relatou que a vítima havia acionado a Polícia Militar informando que o apelante, após
colidir com
o veículo que conduzia contra o automóvel dela, seguiu para sua residência. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o veículo do apelante estacionado em frente à casa e,
no momento em que
este saiu para atender os policiais, foi possível constatar
que se encontrava em visível estado de embriaguez,
apresentando desordem nas vestes, forte odor etílico e dificuldade motora.

Corroborando o relato do Policial Militar, a testemunha
Agostinha Rodrigues
, prestar seu depoimento na fase ex
trajudicial, declarou que
“Que
um rapaz conduzindo um veículo UNO de cor

vermelha, passou em frente a lanchonete acelerando,
que
depois de um tempo ele voltou e

viu que ele ia entrar na lanchonete e virou o volante, batendo na traseira do carro da

declarante
;
Que
ao se aproximar viu que o rapaz estava aparentemente embriagado, sem

condições de dirigir, e queria sair do local com o carro, então chamou a polícia militar;
Que
o rapaz saiu do carro e foi para casa dele,
que
quando a Polícia chegou, foi na casa dele e

prendeu ele,
que
no outro dia o pai dele já mandou arrumar o carro da declarante e pagou o

conserto;
”
.

Em Juízo, a testemunha manteve a sua versão acerca dos fatos, consignado
que estava
na lanchonete de sua irmã, aguardando o preparo de uma pizza para retornar para casa, quando percebeu que o apelante se aproximava em alta velocidade com o veículo. Diante disso, alertou as pessoas que estavam com ela para que corressem para dentro do estabelecimento, momento em que o réu acabou colidindo com seu carr
o.

A testemunha afirmou que o comportamento do apelante era típico de uma pessoa embriagada, ressaltando que ele não tinha condições de conduzir o veículo, pois acelerava de forma descontrolada e demonstrava completa falta de coordenação. Acrescentou que o pai do réu providenciou o conserto do seu automóvel e que a chegada da polícia ocorreu logo após o acidente.

Por fim, declarou que chegou a advertir o apelante sobre o perigo de dirigir após ingerir bebida alcoólica, afirmando que ele poderia ter causado uma tragédia, pois não tinha domínio sobre o veículo e colocava em risco a vida de várias pessoas.

Por sua vez,
o apelante
, em juízo, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio, porém, em seu interrogatório perante a autoridade policial, afirmou
que havia ingerido bebida alcoólica apenas após o ocorrido, alegando que, no momento dos fatos, estava trabalhando e não havia consumido álcool.

Diante do exposto,
é fulcral ressaltar que a redação do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, permite que, na ausência de exames de alcoolemia (sangue ou bafômetro), outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova (
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019).

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
” (STJ, RHC 95316/AL). (...). Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos
. (N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)

O
auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, elaborado conforme os parâmetros da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, constitui prova irrepetível e válida para embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Em caso, o Auto de Constatação de Embriaguez, lavrado pelos Agentes Públicos no dia
01 de
dezembro de 2019 (ID n.
291009960
– pág. 12), apontou que
o apelante apresentava:
“
olhos avermelhados
”
,
“desordem nas vestes”
,
“
hálito com odoro etílico”
,
“exaltação”
e
“faltante”
, tudo a indicar que ele estava s
ob o efeito de álcool.

Diante desse cenário, prevalece as declarações firmes e consistentes dos agentes de segurança pública, que gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, que não foi apresentada pelo apelante.

A Jurisprudência é no sentido de que, na ausência de provas robustas que infirmem o relato dos policiais, estes têm valor probatório suficiente
a servir de base para
o decreto condenatório.

Acerca do assunto, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo nº 08 que dispõe
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta forma, a autoria do delito restou fartamente demonstrada nos autos, especialmente pelo depoimento dos agentes públicos que realizaram a abordagem do apelante, alinhados ao auto de constatação.

Com essas considerações, demonstrado que autoria e materialidade do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro foram sobejamente comprovadas nos autos, impossível acolher a postulação absolutória por insuficiência probatória, visto que o conjunto probatório demonstrou que o apelante estava sob o efeito de álcool na condução de veículo automotor, com franca violação ao art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97.

No tocante à dosimetria da pena, o apelante
pleiteou
a readequação da pena-base para adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para
a
circunstância judicial negativa, argumentando que o aumento de 3 (três) meses e
22 (vinte e dois) dias sobre a pena mínima, em razão da valoração negativa da culpabilidade, mostra-se desproporcional.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo
trecho da dosimetria onde se verifica a fração adotada pelo Juízo da instância singela que valorou, apenas, a circunstância judicial da culpabilidade, aplicando 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias,
sobre a pena base:

“
IV – DOSIMETRIA

Primeira fase: analisando o artigo 59 do Código Penal em relação ao réu, verifico que a conduta do réu merece maior reprovação, pois causou acidente com outro veículo, causando
dano
concreto a terceiros;
o réu não possui registros de antecedentes criminais, avaliando-se tal circunstância como favorável; não há elementos suficientes para se aferir a personalidade do réu, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra; os possíveis motivos da prática da infração penal em comento são íntimos ao tipo; as circunstâncias e as consequências do delito foram normais à espécie; quanto ao comportamento da vítima, não há como ser valorado.

Por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
”

Embora a legislação não estabeleça critérios objetivos para a quantificação do aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de maior exasperação quando as peculiaridades do caso concreto assim justificarem.

No caso em análise, considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente e que não foram apresentados elementos concretos que justificassem um aumento superior à fração de 1/6 (um sexto), entendo que a pena-base deve ser redimensionada.

Assim, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena
,
chega-se ao aumento de 1 (um) mês, resultando na pena-base de 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva a reprimenda de
7 (sete) meses de detenção

e
12
(
doze
)
dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

Por derradeiro,
o apelante questionou
a proporcionalidade da pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, fixada em
0
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, mesmo período da pena privativa de liberdade.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que
“
a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos
”
.

Nessa conjuntura, a
jurisprudência
desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, possui o entendimento
no sentido
de que
“a
pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
”

(N.U 0001584-18.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)

No caso em tela, considerando a readequação da pena privativa de liberdade para
0
7 (sete) meses de detenção e aplicando-se o mesmo critério de
proporcionalidade utilizado na primeira fase da dosimetria, entendo que a pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada em
0
2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHE
ÇO
do recurso aviado pela Defesa
do apelante
Nelson da Silva
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
para
readequar a pena privativa de liberdade
para
07 (sete) meses de detenção
, aplicando-se a fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima legal, bem como
,
ajustar a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor
para
02 (dois) meses e 10 (dez) dias
, observando-se o mesmo critério de proporcionalidade adotado na primeira fase da dosimetria da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025